Tribunal: TJMT
Processo: 1045885-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045885-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (APELANTE), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (ADVOGADO), QI TECH LTDA. - CNPJ: 30.620.610/0001-59 (APELADO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A - CNPJ: 23.698.063/0001-69 (APELADO), NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A - CNPJ: 23.698.063/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

NAYARA DA SILVA ALVES

APELADO(S):

QI TECH LTDA. e NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL
. JUROS ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DESNECESSIDADE
.
PLEITO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato combinada com indenizatória por materiais, referente à correção da cobrança de juros em empréstimo
pessoal de cédula de crédito bancário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve abusividade na cobrança de juros no contrato de
cédula de crédito bancário
firmado entre as partes, justificando a revisão contratual
e a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicáveis as normas protetivas do consumidor.

As cláusulas contratuais são claras e atendem ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

A inversão do ônus da prova é cabível nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, mas a parte autora não apresentou prova mínima indiciária dos fatos alegados.

Não há indícios de vício de consentimento ou abusividade na cobrança de juros, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A clareza das cláusulas contratuais afasta
a alegação de abusividade na cobrança de juros em contrato de empréstimo
pessoal
, não havendo elementos para a revisão contratual ou indenização por danos materiais."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, III e VIII; Lei no 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 08/02/2017; STJ, REsp 1.150.429/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 25/04/2013; TJ-MT, Apelação n. 1001249-85.2021.8.11.0022, Rel. Marcio Aparecido Guedes, julgado em 01/10/
2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por

NAYARA DA SILVA ALVES
contra sentença que proferida pelo Juízo da
4
a
Vara

Especializada em Direito Bancário
da Comarca
de
Cuiabá
/MT
, que, nos autos
de
Ação Revisional
c/c Pedido
liminar

movido em face de

QI TECH LTDA. e NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A
, cuja causa de pedir se refere a
possibilidade de correção da cobrança de juros no empréstimo
pessoal
realizado
27 de setembro
de 2023
,

julgou
im
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato bancário, que objetiva a revisão das cláusulas contratuais para afastar a aplicação dos juros abusivos.

Aduz a parte autora, celebrou contrato de crédito pessoal no valor de R$ 2.167,52, para pagamento em 18 parcelas de R$ 334,83. Alega que o réu não respeitou a taxa de juros acordada elevando o valor da parcela, aplicando juros abusivos que se encontram fora da média mensal do mercado. Requer a procedência da ação com a declaração do direito ao pagamento de cada parcela no importe indicado na exordial após a revisão contratual, condenando-se o requerido a restituição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Decisão concedendo a gratuidade da justiça, invertendo o ônus da prova e indeferindo o pedido de tutela antecipada, no Num. 135926058.

Contestação apresentada no Num. 139536466, ocasião que apresentou preliminares de impugnação a justiça gratuita; ilegitimidade passiva e a ocorrência da decadência. No mérito, aduz que as cláusulas do contrato têm respaldo legal e que o CDC não refugia a inadimplência. Sustenta a impossibilidade da ampla revisão da avença. Afirma que o
pacta sunt servanda
deve ser respeitado. Que agiu no estrito dever legal. Requer a improcedência da pretensão inicial. Juntou documentos.

Impugnação à contestação no Num. 143115894.

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

II.1 – PRELIMINARES E/OU PREJUDICIAIS DE MÉRITO E DEMAIS PEDIDOS

II.1.1– DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA.

A impugnação ao benefício concedido nos autos, não merece prosperar, visto que a demandante instruiu a exordial com documentos que demonstram o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse da gratuidade da justiça.

Além do mais, o impugnante não trouxe aos autos nenhum documento apto a ensejar a revogação, indefiro o pedido neste sentido e ratifico a concessão da benesse.

II.1.2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Referente a ilegitimidade passiva, não merece guarida, visto que
aplica-se
a teoria da aparência pelo caso concreto,
isto é
quando a parte acredita que a parte requerida seja o responsável pelas obrigações contratuais, conforme dispõe o CDC.

Veja:

“
TJPR
-APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU INEXIGIBILIDADE DE MULTA. SANÇÃO APLICADA PELO PROCON MARINGÁ. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL DESNECESSÁRIAS PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA MARISA LOJAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CARTÕES E A LOJA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO FORMALMENTE CORRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4a C. Cível - 0008224-59.2016.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 24.08.2021)(TJ-PR - APL: 00082245920168160190 Maringá 0008224-59.2016.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Astrid Maranhão de Carvalho
Ruthes
, Data de Julgamento: 24/08/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2021)”

Além do mais, não houve a juntada do termo de cessão/endosso de crédito na forma declinada na defesa, cabendo a manutenção das requeridas no polo passivo da lide, pelo que, rejeito a preliminar.

II.1.3 – DA DECADÊNCIA

Não se vislumbra a ocorrência da decadência na forma deduzida na contestação, vez que o pleito da demandante não se refere ao cancelamento do contrato, mas sim reconhecimento de abusividade de cláusulas de contrato de consumo.

II.2 – DO MÉRITO

No mérito, os pedidos iniciais são
improcedentes.

A pretensão inaugural cinge-se na revisão de contrato de empréstimo decorrente da suposta abusividade em seus termos.

Consigno inicialmente que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por força do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no. 8.078/90, sendo certo que a questão já restou pacificada na jurisprudência pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula no. 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

A despeito disso, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não são, por si só, ilegais ou abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Do contrato impugnado verifica-se a estipulação do valor do crédito liberado, a data do vencimento da dívida, bem como dos encargos moratórios e compensatórios aplicados.

Aduz a parte autora que a taxa de juros utilizada pelo banco demandado é abusiva e desproporcional, requerendo, para tanto, a revisão da contratação e adequação aos percentuais da tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período em que celebrada a avença.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a
“perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp.
1.061.530 – RS)
.

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. ÚNICO PARÂMETRO. TAXA MÉDIA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA
. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP N. 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC DE 1973. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. CONTRARRAZÕES DO AGRAVO INTERNO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades em liquidação extrajudicial deve ser interpretada com temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento que buscam obter
declaração judicial de crédito, a qual interferirá na formação do título executivo, que, no processo de liquidação, será passível de habilitação sem implicar a redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial. 3.
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente
, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a
abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto
. 4.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade
, devendo ser observados, para a limitação
d os
referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 5.
O simples confronto entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem que seja analisada efetivamente eventual vantagem exagerada, que justificaria a limitação determinada para o contrato, vai de encontro aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ
. 6. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição. 7. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.272.114/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 6/9/2023.). Grifos nosso

Em importante passagem do voto condutor proferido no julgamento do REsp no 2.015.514, a ilustre Ministra Nancy Andrighi assim destacou:

“[...] Em síntese, “ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (
REsp.
1.061.530/RS) que a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento [...]”

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça a ela concedida.

Sem custas finais
.
”
. (grifos no original)

Em suas razões recursais
(ID.

260356744
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

A
busividade da taxa de juros
;

Equilibro contratual
e o código consumerista
;

Relativização do princípio da “
pacta
sun
servanda
”;

Descaracterização da mora
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reconhecimento a
abusividade
da taxa de juros remuneratórios com a
devida
adequação da
taxa de juros à média do mercado e a restituição dos valores pagos em excesso em dobro.

Recurso

tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (35514520)

– PJE 1o Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.

260988189
).

Contrarrazões
(id.
260357651
)

alegando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
NAYARA DA SILVA ALVES

APELADO(S):
QI TECH LTDA. e NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Ofensa ao princípio da dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

Preliminar de ilegitimidade passiva

Em que pese o alegado pela Apelante, tem-se que a legitimidade para agir consiste na capacidade da parte de sofrer os influxos da decisão a ser proferida, como sujeito da relação jurídica deduzida. Sendo assim, possui legitimidade processual a parte que tiver vínculo com o direito material reivindicado.

No caso em exame, é possível a aplicação da teoria da asserção, eis que a legitimidade deverá ser analisada de acordo com as assertivas da parte autora, que atribui à Ré a responsabilidade pelo pagamento dos valores cobrados na exordial. A matéria afeta a tal ponto é exclusivamente de mérito, e será analisada sob tal aspecto.

Nessa linha de intelecção:

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONTRATOU O SERVIÇO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA – INSURGÊNCIAS RECURSAIS – ALEGAÇÃO QUE O CONTRATO TRÁS INFORMAÇÕES CLARA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO RMC – QUE A PARTE APELADA CONFESSA TER ASSINADO O CONTRATO REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO VIA RMC FOI LIBERADO NA PRÓPRIA CONTA BANCÁRIA DO PRÓPRIO APELADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO BMG PROVIDO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – Os artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva e solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo. De modo que o prestador de serviço que em prol das vantagens da utilização de marca bancária, e de recebimento de comissões, não pode se eximir dos ônus daí decorrentes, em atenção à teoria do risco da atividade adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que resta configurada sua legitimidade passiva do correspondente bancário para a respectiva ação de indenização.

II - Nos termos do art. 373, I e II, competia à parte apelante demonstrar o seu direito, e as empresas apeladas competia demonstrar fato impeditivo do direito da parte autora/apelada.

III – Tendo em vista que a própria parte autora/apelada afirma ter assinado o contrato do cartão de
credito
, não há no que se falar em o ônus da instituição
bancaria
em provar a autenticidade da assinatura.

IV – Ademais, demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE
CREDITO
CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

V - Inverto o ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

(N.U 1026597-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

Nesse particular, destaco que a relação jurídica de direito material se encontra evidenciada entre as partes em decorrência dos fatos narrados na inicial, bem como pela
Cédula de Crédito Bancário
em nome da Apelante (ID.
260356734
).

Portanto,

rejeito

a preliminar

arguida pela parte r
ecorrida
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por NAYARA DA SILVA ALVES contra sentença que proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Revisional c/c Pedido liminar movido em face de
QI TECH LTDA. e NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A
, cuja causa de pedir se refere a possibilidade de correção da cobrança de juros no empréstimo pessoal realizado 27 de setembro de 2023, julgou improcedente o pedido com
argumento
de
inexistir qualquer indício de vício de consentimento
, abusividade dos juros ou outra questão
a gerar nulidade do contrat
o

firmado pelas partes.

A Apelante, em suma,
a
rgumenta que a comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado é um indício de abusividade
e que
a liberdade contratual não é absoluta e deve respeitar os princípios do CDC, especialmente
nos pontos
que
a legislação em comento
veda práticas abusivas e onerosas.

A apelante também destaca o desequilíbrio contratual
no contrato firmado entre as partes
, afirmando que o contrato é excessivamente oneroso para ela, violando o princípio do equilíbrio contratual
.

Prossegue mencionando que a
revisão da taxa de juros com base na média de mercado restabelecerá o equilíbrio contratual, garantindo que ela pague o devido, enquanto a requerida recebe a contrapartida adequada
, bem como que é possível
a relativização do princípio "pacta sunt servanda", destacando que o Código Civil de 2002 introduziu novos princípios como a função social do contrato e a boa-fé objetiv
a.

Por fim, a apelante argumenta que a abusividade nos encargos exigidos descaracteriza a mora, impedindo a cobrança de multa contratual, juros moratórios e a inclusão do nome da apelante em cadastros de inadimplentes
, motivo pelo qual pugna
pela
reforma da sentença
para que seja reconhecida a
abusividade da taxa de juros,
seja realizada
a adequação à média de mercado, a restituição dos valores pagos em excesso
e
o afastamento da mora e seus efeitos
.

Lado outro, a Apelada
argumenta
que a autora aceitou todas as condições e características previstas no contrato, estando plenamente ciente das especificações do crédito, incluindo a taxa de juros

e que não há abusividade que justifique a revisão da cédula de crédito bancário
, sendo que a
simples comparação entre a taxa pactuada e a média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade.

Prossegue asseverando que
os empréstimos pessoais não consignados possuem um risco maior de inadimplência, justificando taxas de juros mais altas
, motivo pelo qual argumenta que n
ão há irregularidade na taxa de juros aplicada, portanto, não há fundamento para a restituição em dobro dos valores pagos.

Em
conclusão
,
pede os Apelados
que seja negado provimento ao recurso de apelação e mantida a sentença de primeira instância em sua totalidade.

Passo à análise das teses meritórias.

A
busividade da taxa de juros
;

O Apelante sustenta que, no caso concreto, a taxa de juros contratada, mostra-se consideravelmente excessiva e acima da taxa média de mercado à época.

Desse modo, assevera que o valor das prestações contratadas deve ser recalculado, com aplicação da supracitada taxa média de mercado registrada pelo BACEN.

Pois bem.
Em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que não merecem acolhimento.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula no. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.o 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.o 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
. [Grifo nosso]

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Ocorre que, no caso em exame, além de não se tratar de descumprimento contratual, também não há excesso na estipulação da taxa de juros.

Da análise do feito, verifica-se
os juros utilizados pela instituição financeira foram de
14,90
% a.m. e
429,47
%
a.a
, enquanto a taxa média de mercado na data da contratação se apresentava entre a mínima de 0,
20
% e máxima de
22,23
% ao mês, frente a mínima de
2,37
% e máxima de
1.011,85
% ao ano (
Segmento: Pessoa Física
–
Modalidade:

Crédito pessoal não-consignado - Pré-fixado
–
Período: 25/09/2023 a 29/09/2023
),
o que afasta a necessidade de alteração da taxa contratada
.

Em conclusão, e considerando o conjunto probatório, é certo que a parte ré não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento, inexistindo qualquer ilegalidade nos valores cobrados.

No tocante à
capitalização de juros
em si, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é pela sua possibilidade, desde que pactuada nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017. Info 599).

E no que tange à semântica da “expressa pactuação”, cito entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação
da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3- Agravo regimental provido.”
(
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Assevera-se que, no caso em exame, quando da contratação (
27/09/2023
), a taxa mensal de juros foi fixada em
14,90
%
a.m
e
429,47
% a.a.

Desse modo,
verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, restando pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Por conseguinte, a manutenção dos termos da r. sentença sobre tal matéria é medida que se impõe.

Equilibro contratual e o código consumerista
;

No caso, não restam dúvidas que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A partir dessas premissas, importa reconhecer que considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova,
nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.

No caso, a Recorrente somente aponta sobre a abusividade do contrato firmados com a Recorrida, porém sem apresentar nenhum arcabouço fático-jurídico que pudesse embasar suas alegações.

Logo, sem a prova mínima indiciária dos fatos elencados na inicial, notadamente, quanto à falha na prestação dos serviços, motivo pelo qual, não podem ser reconhecidos os prejuízos materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Igualmente, verifica-se que não ser caso de presunção da veracidade em razão da ausência de exibições ou declarações do requerido, nos moldes do art. 400, visto que houve apresentação por parte da ré (ID. 260356734) de documentos referente ao contrato, cujos aspectos não restou impugnado de forma suficiente pela autora.

Dessa forma, não há como acolher a presunção de veracidade de forma genérica, bem como que considerando a ausência de prova mínima pela Recorrente, não há como se presumir os danos que apontam ser sofrido a partir de cobranças indevidas.

Relativização do princípio da “
pacta
sun
servanda
”;

A possibilidade
do
Poder Judiciário relativizar o princípio
pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt
servanda.(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se
subsume
ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apela
nte
), estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (
arts
. 478-480 –
da
resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (
in, Direito
Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do pacta sunt servanda, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

No entanto, conforme disposto nos tópicos anteriores, muito embora haja a possibilidade de revisão das cláusulas do contrato, não restou demonstrado nenhuma cláusula abusiva que justifique o afastamento dos termos da avença firmada pelo consumidor.

Desta maneira, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Descaracterização da mora.

A Apelante
sustenta que

a mora deve ser descaracterizada, já que o inadimplemento é decorrente de encargos excessivos impostos pela instituição financeira.

Pois bem
. Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp.
no 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese do
Tema 28
, segundo o qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.
”

Porém, no caso
sub judice
, não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA ABERTURA DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –– COBRANÇA DE TAXAS E SEGUROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO
– EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

2. A inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor da produção de elementos mínimos a respeito dos fatos alegados na petição inicial, dentre os quais que houve a cobrança de seguros por parte da instituição financeira.

3. A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes do STJ.

4. As questões não analisadas pelo juízo de origem, se analisadas neste momento, configurariam uma supressão de instância e uma violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

(N.U 1008873-19.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Desse modo, também não assiste razão aos apelantes.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, ressalvando
-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apela
nte.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025